Tribunal: STF
Processo: ARE 1235064
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 5, p. 403):
    APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E AMEAÇA - PRELIMINAR INVOCANDO TESE DE ABOLITIO CRIMINIS EM RAZÃO DE PORTARIA EDITADA PELO COMANDO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO QUE PASSOU A AUTORIZAR ATIRADORES DESPORTIVOS A TRANSPORTAREM ARMA DE FOGO, NAS HIPÓTESES CABÍVEIS, MUNICIADA - IMPROCEDÊNCIA - PORTARIA NÃO REPRESENTA LEI PENAL EM SENTIDO ESTRITO A FIM DE RETROAGIR SEUS EFEITOS - PRECEDENTES DO STJ - RÉU QUE PORTAVA ARMA DE FOGO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO, PORQUANTO NÃO SE DIRIGIA A LOCAL DE TREINAMENTO OU COMPETIÇÃO DE TIRO - VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - IMPROCEDÊNCIA - INFRAÇÃO PENAL PRATICADA ANTES DE SUPOSTA AMEAÇA - O ESCUDO ARGUMENTATIVO DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO AUTORIZA INDIVÍDUOS A PORTAREM ARMAMENTO DE FOGO AO LIVRE ARBÍTRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - CRIME DE AMEAÇA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE O RÉU TENHA SIDO AMEAÇADO PELO OFENDIDO CONCOMITANTEMENTE À AMEAÇA PERPETRADA - AUSENTE ELEMENTAR DO TIPO PENAL - ABSOLVIÇÃO QUANTO A ESTE CRIME DECRETADA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA QUANTO AO CRIME DO ESTAMO DO DESARMAMENTO, POIS BENÉFICA - CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO PENAL NO APELO - CORRIGIDO ERRO MATERIAL DE TIPIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 45)
    No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 50-114), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III, 5°, caput e V, e 133, todos da Constituição Federal. Requer-se, em suma, a absolvição do recorrente, alegando que a conduta seria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
    Negou-se seguimento ao apelo extremo na origem com aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, tendo-se também inadmitido o recurso com base nas Súmulas 279, 282 e 284/STF e na constatação de que ofensa apontada atingiria apenas de forma reflexa o texto constitucional (eDOC 6, p. 161-163).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas Súmulas 279, 282 e 284/STF e na constatação de que a ofensa apontada atingiria o texto constitucional apenas por via reflexa. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito do caráter reflexo das ofensas constitucionais apontadas.
    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente